Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734655-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ZILA PINHEIRO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 15:53:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador